Tribunal: TJMT
Processo: 0050466-67.2015.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-05
Data de publicação: 2022-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0050466-67.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Dr. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELANTE), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL — EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL — PROGRAMA DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON) —
PROCESSO ADMINISTRATIVO — ILEGALIDADE — NÃO VERIFICAÇÃO —

MULTA — IMPOSIÇÃO — CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE — OBSERVÂNCIA
— RECURSO NÃO PROVIDO.

1.

Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.

2.

Não se pode acoimar de ilegal ou abusiva a multa aplicada pelo órgão de defesa do consumidor em conformidade com os artigos 56, I, e 57,
caput
, do Código de Defesa do Consumidor.

3.

Montante fixado dentro do critério da razoabilidade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Cível interposta por BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento contra a sentença (Id. 88368176) que, proferida em
embargos à execução fiscal
opostos em face do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais e manteve a multa administrativa aplicada pelo PROCON-MT, materializada na Certidão de Dívida Ativa no 20133030.

Em suas razões, argumenta que “
na CDA apresentada pelo apelado na execução fiscal em apenso não estão presentes os requisitos legais de validade, pois não consta o fundamento legal referente à suposta violação praticada pela apelante, fato este ignorado pelo Juízo a quo e que agora enseja a reforma da sentença por este Eg. Tribunal
”.

Assevera que “
na análise da CDA não é possível se ter conhecimento da origem do débito, ante a ausência do dispositivo legal que ensejou a aplicação da multa prevista e que supostamente teria sido violado
”, além disso, relata não constar a maneira de calcular os juros de mora e o termo inicial para o cálculo, e ainda, que “
a ausência de qualquer requisito legal da CDA acarreta a nulidade do título executivo
”.

Defende ser plenamente possível a revisão dos atos administrativos do PROCON, sujeita ao exame judicial, inclusive quanto ao seu mérito.

Ainda, atribui ilegalidade no processo administrativo ante a inexistência de qualquer defeito na prestação dos serviços e, nessa condição, não configuração da responsabilidade (objetiva ou subjetiva).

Aduz que o valor da multa no importe de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) viola o princípio da razoabilidade.

Ao final, requer o provimento do recurso ou, alternativamente, a redução do montante especificado.

Tempestividade certificada (Id. 88368180), bem como o respectivo preparo (Id. 88406459).

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (Id. 88368185).

Dispensável a intimação da Procuradoria-Geral de Justiça, em razão de o caso não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Presentes os pressupostos, conheço do apelo.

Extrai-se dos autos que o apelante BV Financeira S/A, Crédito, Financiamento e Investimento, opôs embargos à execução contra o Estado de Mato Grosso com a finalidade de extinguir a execução fiscal no 0033985-97.2013.8.11.0041, em razão de alegada falta de preenchimento dos requisitos das CDA executada, quanto ao fundamento legal referente à suposta violação praticada, maneira de calcular os juros de mora e termo inicial para o cálculo da atualização monetária, além de entender ser possível a revisão dos atos administrativos do PROCON pelo Judiciário e a desproporcionalidade do valor da multa, segundo suas alegações.

Os embargos foram julgados improcedentes, conforme trechos que seguem:

“
In casu
, não há que se falar em nulidade da CDA, já queda análise do acervo probatório colacionado aos autos dos embargos, percebe-se que a Certidão de Dívida Ativa preenche todos os requisitos estabelecidos no artigo 202, do CTN, tais quais as descrições complementares em que tipificam as condutas ilegais praticadas, conforme se constata do documento sob ID 29834686.

Assim, não ocorre a hipótese telada a ensejar na nulidade do título, ou seja, para reconhecimento de eventual vício da CDA em questão que eive o título, deveria o Embargante comprovar inequivocamente suas razões, o que de fato, não se desincumbiu do ônus (art. 373, I, CPC) neste ínterim.

(...)

Diante da conjuntura factual, tem-se que o procedimento administrativo apontando que culminou com a aplicação da penalidade de multa observou os princípios do contraditório e ampla defesa observando-se os fatos e provas (comprovante de pagamento das parcelas em duplicidade, defesa administrativa da Embargante/Reclamada, documentos), adversamente das alegações da Embargante.

A decisão em questão faz extensa explanação acerca do pagamento em duplicidade das parcelas 20 e 21 do contrato de financiamento celebrado entre o reclamante com a reclamada, sendo que parcela 20 foi paga no dia 05/07/2010 pelo consumidor e no dia 27/07/2010 pela Seguradora Cardif. Já a parcela 21 foi paga no dia 27/07/2010 pela Seguradora Cardif e no dia 05/08/2010 pelo consumidor, logo a recusa da Embargante em fazer a reprogramação das parcelas quitadas em duplicidade para parcelas vindouras de mesmo valor, levou a Embargante a responder objetivamente pelos danos causados ao consumidor. Assim, tenho que a decisão foi devidamente fundamentada em observância das normas legais, até mesmo com a individualização da sanção administrativa com fixação da pena base em R$15.000,00 (quinze mil reais) e por ser a Embargante primária, circunstância atenuante, foi diminuída em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescida da agravante de 1/6 por não ter tomado as providências para evitar as consequências do ato lesivo, resultando finalmente na pena de multa no valor de R$12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Demonstrada, portanto, a incidência das regras da Lei 8.078/90 tem-se que fundada a decisão exarada no procedimento administrativo, que, indicou a expressa violação a legislação consumerista pela Embargante.

Portanto, restando comprovado que a decisão administrativa foi precedida do contraditório e da ampla defesa, não havendo nulidade de pronto aferível, mas tão somente o inconformismo do Embargante com a sua condenação, não há falar em anulação do ato.

(...)

Portanto, levando em consideração que foram obedecidos os vetores constantes das normativas aplicáveis à espécie, acima citadas, aliados à aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, entendo que o valor da multa aplicada não se mostra excessivo, não havendo, pois que se falar em abusividade.

Do Dispositivo

POSTO ISSO, e pelo mais que consta dos autos JULGO IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, os pleitos da presente Ação de Embargos à Execução Fiscal proposta por BV FINANCEIRA S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, nos termos da fundamentação precedente, como preconizado no artigo 487, inciso I, do CPC para declarar a legitimidade, liquidez e certeza da CDA 20133030.

Condeno a Embargante/Executado ao pagamento da verba honorária da parte ex adversa, que arbitro em 10% sobre o valor da causa, devidamente corrigido, com fundamento

no artigo 85, § 3o, I do CPC c/c § 4o, III do mesmo dispositivo legal.

Custas processuais quitadas previamente.

Traslade-se para os autos da Execução Fiscal no 0500349-15.2015.8.11.0041 cópia da sentença prolatada neste feito.

Esta sentença não está sujeita a reexame necessário porque não se amolda a nenhuma das hipóteses versadas no art. 496 do CPC.

Preclusas a vias recursais, certifique-se o transito em julgado, arquive-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.

Publique-se, Intime-se e Cumpra-se. (...)”. (Id. 88368176)

Contextualizando, o processo administrativo no

0111.017.968-3 foi instaurado a partir da prática configurada do apelante, por meio de Termo de Reclamação do consumidor Ademil José de Almeida, registrada em 04/04/2011, pelo qual narra a realização de financiamento no valor mensal de R$ 534,18 (quinhentos e trinta e quatro reais e dezoito centavos) em 48 (quarenta e oito) parcelas, e possuindo um seguro desemprego com o prêmio de 3 (três) parcelas com a empresa CARDIF. Em maio/2010, ficou desempregado e a seguradora adimpliu as parcelas 20, 21 e 22, em setembro de 2010, todavia, já havia pago as parcelas 20 e 21, e pelo erro do pagamento em duplicidade, o consumidor vinha tentando programar em outras parcelas, mas sem êxito.

Notificada a empresa (apelante), houve audiência de conciliação sem acordo entre as partes, e, instruído o processo, observado o contraditório e ampla defesa, houve decisão administrativa que culminou na imposição de multa no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais).

Dessa forma, verifica-se que o Processo Administrativo está suficientemente fundamentado, com a descrição da conduta atribuída ao apelante e dos dispositivos legais infringidos, bem ainda observado o contraditório e a ampla defesa.

Ademais, dispõe o regramento que não dependem de prova os fatos em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade, como ocorre com os atos administrativos (art. 334, IV, CPC/73; art. 374, IV, CPC/15).

A
presunção de legitimidade
diz respeito à conformidade do ato com a lei; em decorrência desse atributo, presumem-se, até prova em contrário, que os atos administrativos foram emitidos com observância da lei.

A
presunção de veracidade
diz respeito aos
fatos
; em decorrência desse atributo, presumem-se verdadeiros os fatos alegados pela Administração. (PIETRO, Maria Sylvia Zanella Di.
Direito Administrativo
. 25. ed. São Paulo: Atlas, 2012, p. 204verso/205).

Portanto, cabia ao apelante comprovar os fatos constitutivos de seu direito, consubstanciados na ocorrência de nulidade no procedimento administrativo que deu ensejo à multa aplicada pelo
Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON)
, bem como na ausência de prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor:

(...) Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incube a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (Dig. XXII, 3, 2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito. (...). (JUNIOR, Nelson Nery. NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 14. ed. São Paulo: Revistas dos Tribunais Ltda. 2014, p. 754)

Em que pese o argumento do apelante, o controle judicial dos atos administrativos está limitado ao exame da
legalidade
, quer dizer, o Poder Judiciário não pode se imiscuir sobre a conveniência e oportunidade desses atos, salvo se ocorrer flagrante violação da razoabilidade.

A respeito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO - MULTA DO PROCON - CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A Lei no 8.078/90, que instituiu o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, traz no seu artigo 56, I e parágrafo único c/c art. 105, atribuição ao Procon, estadual e municipal, para aplicar sanção administrativa aos responsáveis por práticas de mercado contrárias aos interesses do consumidor, assim como dispõe em seu artigo 18, do Decreto no 2.181/97.
2. Não compete ao Judiciário imiscuir-se em questões decisórias de cunho administrativo, sendo de sua competência, apenas, a análise da legalidade dos atos, de forma que as questões relacionadas ao mérito da situação não poderão ser apreciadas.
3. Na fixação do valor da sanção, deve-se observar ao princípio da proporcionalidade, além do disposto no artigo 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, bem assim o porte econômico do fornecedor e a natureza da infração, alcançando o seu caráter pedagógico e não ensejando enriquecimento ilícito. 4. A multa arbitrada pelo PROCON foi fixada sopesando a atitude da Apelante e o seu poder econômico no que se refere à irregularidade apurada contra o consumidor. 5. Apelo desprovido. (N.U 1000889-98.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12/07/2021, Publicado no DJE 21/07/2021)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – GARANTIA DO JUÍZO FORA DO PRAZO –MULTA APLICADA PELO PROCON – POSSIBILIDADE – PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 - Inexistindo vício para macular o processo administrativo , que observou o devido processo legal no caso concreto, não há falar-se em sua nulidade.

(TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação no 1006102-05.2018.8.11.0003, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, Julgamento em 3/12/2019)

No caso concreto, inexiste qualquer ilegalidade a ser corrigida nos autos administrativos, porquanto não é possível revisitá-lo, tampouco observar os motivos da tomada de decisão, excetuada a hipótese do desrespeito aos preceitos constitucionais, o que, como se disse, não ocorreu. As provas dos autos não suficientes para embasar a pretensão recursal, encargo de incumbência do apelante, já registrado.

Além do mais, não prospera a tese de nulidade da certidão de dívida ativa no 20133030, objeto do exame, por suposta falta de preenchimento dos requisitos das CDA (fundamento legal referente à suposta violação praticada, maneira de calcular os juros de mora e termo inicial para o cálculo da atualização monetária), nela está consignada que:

“Certidão de Dívida Ativa – CDA

Tipo de Processo: Auto de Infração.

No do Auto de Infração: 0111.017.968-3.

Data: 09/02/2012.

Órgão: PROCON.

No Processo Órgão: 0111.017.968-3

Situação: Pré-Ajuizado.

Número da CDA: 20133030

Data da Inscrição CDA: 09/02/2012.

(...)

Infração: Descumprimento do dispositivo.

Descrição Infração: Descumprimento do dispositivo.

Enquadramento: Descumprimento do dispositivo.

Penalidade: Descumprimento do dispositivo.

Descrição Complementar:

Fato: (...) Descumprimento da Lei no 8.078/90. Infração: a Lei 8.078/90, Art. 46, Art. 51, inciso IV e art. 51 § 1o , do Decreto Federal no 2.181/97,

art. 3o, inciso VII, Art. 9o, 12, inciso VI, 22, incisos II e XV do Decreto Lei no 869/38, Art. 4o, Decreto Estadual no 3.571/84.

Penalidade: Multa de R$ 12.500,00.

Descriminação do crédito

Data da Constituição definitiva do crédito: 09/02/2012.

Data da Constituição dos Juros: 09/02/2012.

(...)

Forma de Constituição / Atualização do Crédito (Lei Federal, no 6.830 de 22/09/1980, art.2o, § 2o)

A dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no processo administrativo supracitado, oriundo do auto de infração/notificação mencionado.

Sobre a multa incidem:

a) Correção Monetária: Nos termos dos artigos 389 e 395 do código civil e com termo inicial da data da constituição do crédito.

b) Juros e Mora: 1% (hum por cento) ao mês contados do vencimento (inadimplemento da obrigação) e calculados sobre o valor originário nos termos dos artigos 394 e 406 do código civil c/c art. 2o da Lei Federal 5.421/68”.

Ou seja, consta o valor nominal do débito com seus consectários legais, indicação da natureza e do fundamento. Logo, estão presentes os requisitos exigidos para regularidade da certidão de dívida ativa, em atendimento ao artigo 2o, § 5o, da Lei no 6.830, de 22 de setembro de 1980.

Destarte, o procedimento que culminou na multa fluiu de maneira regular, respeitados os preceitos aplicáveis à espécie.

Para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levada em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e

a capacidade econômica do infrator, nos moldes autorizados no Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I – multa. (...).

Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei no 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo. (...)”.

Por esses contornos em cotejo com contexto fático-probatório, a multa aplicada de R$ 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais) mostra-se adequada, bem sopesadas as circunstâncias ensejadoras e condizente com os fatos, capacidade econômica do infrator e dentro do critério da razoabilidade, considerando, nesse quesito, a conduta e o caráter pedagógico envolto.

Na mesma intelecção, destaco julgados da 1a e 2a Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - MULTA DO PROCON - SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE OS EMBARGOS DO DEVEDOR PARA REDUZIR O VALOR DA PENALIDADE APLICADA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEVIDO PROCESSO LEGAL OBSERVADO - VIOLAÇÃO AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR CONSTATADA - SANÇÃO MANTIDA - MULTA FIXADA EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, DA PROPORCIONALIDADE E AO ART. 57 DO CDC – VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - SUPORTADO DE FORMA EXCLUSIVA PELA PARTE VENCIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Conforme entendimento pacificado no Superior Tribunal de Justiça, a sanção prevista no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) se refere ao Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas as infrações dos fornecedores às legislações consumeristas. Os parâmetros estabelecidos no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Diante da observância aos requisitos legais na aplicação do valor da penalidade aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor, o quantum deve ser mantido pelo Poder Judiciário. Conforme preceitua o art. 85, §§2o e 3o do CPC, nas ações movidas contra a Fazenda Pública, cujo proveito econômico obtido é inferior a 200 (duzentos) salários mínimos, os honorários sucumbenciais devem ser fixados em no mínimo 10% (dez por cento) e no máximo 20% (vinte por cento) do valor da condenação ou do proveito econômico. (N.U 0043809-80.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 29/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - PROCON - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA ADMINISTRATIVA - PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL ADMINISTRATIVO - OBSERVADOS - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - MULTA MANTIDA - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE RECURSAL - RECURSO NÃO PROVIDO. Não incumbe ao Poder Judiciário analisar o mérito administrativo, quando o processo administrativo tenham se desenvolvido em observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório e inexistindo vícios hábeis a ensejar a sua nulidade. Não há que se falar em redução do valor da multa quando aplicada dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor e em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Demonstrada a sucumbência recursal, deve ser majorada a verba honorária anteriormente fixada, conforme disposto no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil. Apelo desprovido. (N.U 1002687-31.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/03/2022, Publicado no DJE 21/03/2022)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APLICAÇÃO DE MULTA – VALOR DA PENALIDADE – ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DESPROVIDO. 1- Estando o decisum proferido no processo administrativo suficientemente fundamentado, bem como que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade. 2- Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC devem ser observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (N.U 0502761-16.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/08/2020, Publicado no DJE 22/02/2021)

À guisa de conclusão, não há que se falar em nulidade da CDA embargada nem reparos na sentença recorrida.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, por via de consequência, majoro os honorários de sucumbência em 1% (um por cento) em razão do revés recursal, na parte que lhe compete, nos termos do art. 85, §11o, CPC.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/04/2022